Tribunal: TCU
Processo: 003.214/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 736529/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 736529, função null, que teve como objeto Fortalecimento e consolidação do Turismo de Base Comunitária no município de Nova Olinda - CE (no da TCE no sistema: 2329/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4066/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri (entidade convenente) e de Francisco Alemberg de Souza Lima (Diretor-Presidente da entidade convenente à época dos fatos), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados diretamente à referida Fundação por meio do Convênio de registro Siafi 736529, o qual teve por objeto o "Fortalecimento e consolidação do Turismo de Base Comunitária no Município de Nova Olinda (CE) ", com vigência de 10/9/2010 a 9/9/2012; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 9/10/2012 (término do prazo para prestação das contas, peça 6, p. 6) e 27/2/2018 (emissão do Parecer Técnico 104/2017, peça 29); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 78-80), com o ajuste pontual indicado pelo Ministério Público junto ao TCU quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional (peça 81); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 003.214/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Alemberg de Souza Lima (XXX.817.601-XX); Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri (41.337.569/0001-24). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.